Tribunal: TJMT
Processo: 1046158-45.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046158-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), DIEGO FRANCISCO DE OLIVERA - CPF: 048.163.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 074.694.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado. Descumprimento reiterado das condições impostas. Monitoramento eletrônico. Interrupção do cumprimento da pena. Reconhecimento de falta grave. Fixação de nova data-base para a obtenção de benefícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
F. W. D.,
condenado à pena unificada de 9 anos, 10 meses e 22

dias de reclusão em regime semiaberto, contra decisão proferida nos autos da execução penal n.º 2000005-74.2020.8.11.0011, que reconheceu a prática de falta grave consubstanciada em sucessivas violações às regras do monitoramento eletrônico no período de 3.1.2025 a 2.4.2025, declarou a interrupção do cumprimento da pena nesse interregno e fixou nova data-base para benefícios em 2.4.2025, sem determinar a regressão de regime.

2.

A Central de monitoramento informou 92 violações, sendo 2 por fim de bateria (UFIB) e 90 por permanência fora da área de inclusão.

3.

Pretende-se o afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão de regime e benefícios executórios, alegando contradição da decisão agravada, a qual, embora tenha acolhido justificativas, aplicou sanção equiparada ao reconhecimento de falta grave, com nova fixação da data-base.

4.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão que reconheceu parcialmente as justificativas e manteve o regime semiaberto poderia, simultaneamente, determinar a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base, e (ii) se as falhas atribuídas ao funcionamento do equipamento de monitoramento, em zona rural, justificam integralmente as violações registradas, excluindo a caracterização da falta grave.

III. Razões de decidir

5.

A execução penal exige estrita observância das condições impostas, sendo dever do reeducando manter o equipamento eletrônico de fiscalização em adequado funcionamento, inclusive no que concerne à recarga de bateria e ao cumprimento das áreas de inclusão delimitadas judicialmente.

6.

A materialidade e autoria das infrações foram comprovadas nos autos, com registro de noventa e duas violações em curto espaço de tempo. Ainda que parte das falhas decorra de fatores alheios à vontade do monitorado (como problemas técnicos em áreas rurais), remanescem parte das violações injustificadas, especialmente aquelas relativas ao esgotamento da bateria do dispositivo, cuja manutenção é atribuição pessoal e intransferível do apenado.

7.

O acolhimento parcial das justificativas, sem aplicação de regressão de regime, representa legítimo exercício de individualização da resposta estatal, nos termos do art. 57 da Lei de Execução Penal. Por outro lado, a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para benefícios constituem consequências legais autônomas do reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 112, §6º, da mesma lei, da Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (art. 6.º) e da Súmula n.º 534 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Não há contradição na decisão que, ponderando as justificativas apresentadas, afasta a consequência mais gravosa (regressão) e impõe os consectários objetivos da infração (interrupção do lapso e novo marco temporal), os quais operam mediante respaldo da Lei de Execução Penal.

9.

A jurisprudência pátria é firme ao considerar que a ausência de fiscalização efetiva durante o monitoramento eletrônico, ainda que sem regressão de regime, não autoriza o cômputo do tempo como pena cumprida, por vulnerar os princípios da legalidade e isonomia, sendo necessária a recomposição do lapso para progressão.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O acolhimento parcial de justificativas apresentadas por apenado em audiência de justificação não exclui o reconhecimento da falta grave, quando remanescerem descumprimentos injustificados às condições do monitoramento eletrônico. 2. A interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para benefícios são consequências legais obrigatórias do reconhecimento da falta grave, não configurando sanção autônoma, mas critério objetivo para contagem do tempo de execução3. A manutenção do regime semiaberto, aliada à interrupção do lapso, representa aplicação proporcional e individualizada da resposta executória, nos termos da Lei de Execução Penal”.

_______________

Dispositivos citados
: artigos 39, V; 50, VI; 57; 112, §6º, todos da Lei de Execução Penal; artigo 6.º da Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça; Súmula n.º 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: TJMT-
TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10314871720258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025;
TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10210857120258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025;
TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10372353020258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Francisco Willame Dourado
interpôs recurso de
Agravo em Execução Penal,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000005-74.2020.8.11.0011,
determinou a interrupção do cumprimento da pena no período de 3.1.2025 a 2.4.2025
e
fixou nova data-base para a obtenção de benefícios em 2.4.2025
, em decorrência de violações ao monitoramento eletrônico, preservando o regime semiaberto para o cumprimento da pena unificada (ID 337151852 – Págs. 678/679).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 337151852 - Pág. 684/689, a defesa alega que a
decisão objurgada é contraditória,
porque embora o Magistrado singular tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo agravante quanto às falhas de equipamento e ausência de sinal, impôs sanções de interrupção da pena e alteração do marco para progressão de regime (data-base), sem justificativa plausível. Pugna, assim, pela reforma do
decisum
para
afastar a interrupção do lapso temporal e restabelecer a data-base anteriormente fixada.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 337151852 - Págs. 698/708).

Na fase do
art. 589 do CPP
, o Juízo
a
quo
manteve a decisão impugnada
, pelos seus próprios fundamentos, conforme relatado no parecer ministerial (ID 337151852 - Pág. 713).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela
Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 339957360):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. JUSTIFICATIVA PARCIAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA DATA-BASE. ART. 112, § 6º, DA LEP. MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.

1. O elevado número de violações à tornozeleira eletrônica, justificadas apenas em parte, configura falta grave e atrai a incidência do art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal.

2. A reiteração das transgressões obsta a flexibilização das condições do regime ou a retirada do dispositivo de monitoramento.

Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Francisco Willame Dourado,
condenado à pena unificada de 9 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, no curso da Execução Penal n. 2000005-74.2020.8.11.0011, que tramita perante a
3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
,

cometeu diversas violações às regras do monitoramento eletrônico.

A central de monitoramento identificou, conforme ofício n. 08499/2025/CMEP/SEJUS, 2 violações do tipo “fim de bateria” e 90 do tipo “área de inclusão”, o que foi confirmado pelo histórico de violações, no período de 3.1.2025 a 2.4.2025 (ID 337151852 - Pág. 55 e seguintes).

Em
audiência de justificação
realizada em 24.7.2025, o agravante esclareceu a ocorrência de falhas no equipamento de monitoração eletrônica, como ausência de sinal de GPS em áreas rurais e erro na atualização do endereço pela Central de Monitoramento (ID 337151852 – Pág. 621 e seguintes e ID 337151852 - Pág. 651).

O Ministério Público, então, manifestou-se pelo acolhimento parcial das justificativas apresentadas pelo agravante, propondo que o período compreendido entre 3.1.2025 e 2.4.2025 fosse considerado como de interrupção do cumprimento da pena (pena não cumprida), resultando no reinício da contagem do prazo para a obtenção da progressão de regime e demais benefícios, bem como na perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos pelo agravante (ID 337151852 – Págs. 651/655).

Nesse contexto, o douto Magistrado proferiu decisão no dia 30.9.2025, determinando a
interrupção do cumprimento da pena
no período compreendido de 3.1.2025 a 2.4.2025, bem como
fixando nova data-base para a obtenção de benefícios em
2.4.2025
, em razão das violações ao monitoramento eletrônico, preservando, por outro lado, o regime semiaberto para o cumprimento da pena unificada, nos seguintes moldes, em suma:

“Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar a ocorrência de inúmeras violações no monitoramento eletrônico do reeducando FRANCISCO WILLAME DOURADO (seq. 440).

Nota-se, que foram verificadas 02 (duas) violações de UFIB e 90 (noventa) violações INC, ou seja, violações por ausência de bateria e por estar fora da área de inclusão. Ao ser ouvido em Juízo, o reeducando apresentou sua justificativa quanto algumas das violações indicadas nos autos.

Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensamente em Juízo. Desta forma, ACOLHO a justificativa apresentada pelo reeducando FRANCISCO WILLAME DOURADO, mantendo o mesmo no regime semiaberto.

Contudo, diante do período das violações do monitoramento eletrônico, DECLARO a interrupção do cumprimento de sua pena o lapso temporal compreendido entre o dia 03.01.2025 a 02.04.2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, devendo constar como data-base o dia 02.04.2025” (ID 337151852 - Pág. 678).

Contra a decisão encimada, a defesa manejou o presente Agravo em Execução Penal, com o propósito de afastar a interrupção do lapso objetivo e restabelecer a data-base outrora fixada, ancorando-se a defesa na alegada contradição do decisum
a quo,
que, embora tenha acolhido justificativas apresentadas pelo apenado, aplicou efeitos próprios do reconhecimento de falta grave.

Além disso, reforça que o agravante não cometeu nenhum descumprimento das medidas necessárias ao regular funcionamento da tornozeleira eletrônica, diante de seu trabalho executado em zona rural, o que ocasiona “ausência de sinal e erros da central de monitoramento” (ID 337151852 - Págs. 686/689).

Com efeito, o
monitoramento eletrônico
, como
modalidade de cumprimento de pena
, impõe ao reeducando deveres claros e específicos, previstos no
art. 146-C da Lei de Execução Penal,
dentre os quais se destacam a
conservação adequada do equipamento
, (a exemplo da manutenção regular da carga de bateria), a observância estrita dos perímetros de inclusão e exclusão fixados judicialmente e o atendimento às determinações da Central de Monitoramento;
não se cuida de formalidades ocasionais
, mas de
condições para a

estrutura da adequada fiscalização
, sem as quais se inviabiliza a própria tutela executória.

A
violação reiterada dessas obrigações
, seja por negligência no manejo do dispositivo, seja pelo desrespeito às áreas delimitadas,
consubstancia falta disciplinar de natureza grave
, nos termos do artigo 39, inciso V c/c artigo 50, inciso VI da LEP, na qual preveem que comete falta grave aquele que, cumprindo pena privativa de liberdade, deixa de cumprir as regras recebidas do Estado.

Dos autos extrai-se que, no intervalo de poucos meses,
registraram-se noventa e duas ocorrências de descumprimento
(2 violações de UFIB e 90 violações INC), com ênfase para episódios sucessivos de “fim de bateria” e transgressões de área. Embora o Juízo das Execuções Penais tenha acolhido, com a devida ponderação, algumas das justificativas acerca dos descumprimentos, tais fatores não bastam para neutralizar todos os registros de descumprimento, em especial, as ocorrências por bateria descarregada que permanecem de responsabilidade absoluta do monitorado, a quem competia, com diligência, manter o equipamento carregado. Ademais, questões de problemas técnicos previsíveis ou deslocamentos extraordinários devem ser comunicados previamente ao Juízo.

Diante desse cenário, a materialidade das violações restou, pois, robustamente demonstrada, e a autoria disciplinar, inequívoca.

Com efeito, o acolhimento parcial das justificativas pelo juízo singular denota que, embora algumas violações tenham sido atribuídas a causas alheias à vontade do agravante (prováveis falhas de sinal em zona rural), remanesceu, sem justificativa idônea, outra parte das 90 ocorrências registradas, notadamente aquelas relativas ao “fim de bateria”, cuja prevenção incumbia exclusivamente ao monitorado, por se tratar de dever objetivo de conservação e uso adequado do equipamento.

Não procede, por isso, a alegada contradição na decisão singela. O acolhimento parcial das justificativas não opera como excludente da responsabilidade disciplinar nem anula a falta grave cometida; traduz, antes, legítimo exercício de individualização da resposta executória (art. 57, da LEP), mediante o qual se afastou, no caso concreto, a consequência mais gravosa, qual seja regressão de regime, sem, contudo, excluir os efeitos legais do reconhecimento da falta grave. Em termos técnicos, impôs-se o que a Lei exige, vale dizer, a interrupção do lapso para benefícios e a modificação da data-base.

A jurisprudência pátria, cristalizada na
Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça
, é categórica ao assentar que a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime,
a qual deve ser reiniciada a partir da data do cometimento da infração disciplinar, exigindo-se, assim, o cumprimento de novo lapso temporal para a fruição das benesses previstas na Lei de Execução Penal, providência que não se revela como faculdade do julgador, mas como consequência jurídica imperativa decorrente de interpretação sistemática da Lei n.º 7.210/1984; nessa perspectiva,
a ruptura do itinerário ressocializador impõe a necessária recomposição do cômputo da pena,
tomando-se como novo marco inicial o evento infracional regularmente reconhecido, incidindo o novo cálculo sobre a pena remanescente.

Sob o mesmo prisma, o cômputo do tempo de monitoração eletrônica como pena efetivamente cumprida pressupõe o regular atendimento às condições impostas. A Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 6.º, é clara ao condicionar a contagem do período monitorado ao “regular cumprimento das condições”, donde se infere, a
contrario sensu
, que lapsos em que o equipamento permaneceu sem carga ou fora de alcance por desídia do reeducando não se qualificam como tempo útil de execução, sob pena de vulnerar os princípios da legalidade e da isonomia em face daqueles que observam, com rigor, as imposições do regime.

Dessarte, se mostra correta a decisão que, reconhecendo a falta grave à vista de mais de noventa registros em curto lapso temporal, desconsiderou os períodos em que houve submissão efetiva ao controle estatal mantendo por isso o regime semiaberto, e fixou como novo marco inicial a data da última infração (
2.4.2025
) e interrompeu o cômputo para fins de benefícios executórios, tudo em estrita consonância com o art. 57

e 112, §6º da

LEP, com a Resolução CNJ n.º 412/2021 e com a Súmula 534 do STJ.

Confira-se jurisprudência atualizada desta Corte de Justiça sobre o tema:

“RAZÕES DE DECIDIR O cálculo de pena realizado no SEEU observa presunção de legitimidade e reflete fielmente os dados constantes na Aba de Eventos, que reúne os registros oficiais de prisões, solturas, remições e interrupções da execução penal. A data-base adotada para progressão de regime (24/10/2018) está em consonância com decisão anterior que reconheceu a progressão ao semiaberto naquela data, sendo corretamente mantida nos cálculos subsequentes.
Os períodos em que o apenado
esteve evadido ou
descumpriu as condições impostas (02/2019, 04/2019 e de 05/2022 a 12/2023) configuram interrupções da execução e, nos termos do art. 112 da LEP e da jurisprudência do STJ, não podem ser computados como tempo efetivo de cumprimento da pena.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A interrupção da execução penal por
evasão ou
descumprimento das condições impostas impede a contagem do respectivo período como tempo efetivo de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime.
O cálculo de pena elaborado no sistema SEEU goza de presunção de correção e somente pode ser desconstituído mediante comprovação objetiva de erro material”. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10314871720258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025). Destaquei.

“II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (I) a desativação da tornozeleira eletrônica por negligência do apenado, que alegou falha no carregador e boa-fé, deve ser considerada como período de pena efetivamente cumprida, apesar da ausência de fiscalização estatal; e (II) se a interrupção do cômputo da pena, determinada pelo juízo, deve ser mantida como consequência da falta grave praticada. III. Razões de decidir: 3. O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado exige a submissão estrita às regras de fiscalização, sendo dever do condenado manter a tornozeleira eletrônica carregada e em funcionamento ininterrupto .4. A desativação do dispositivo de monitoramento eletrônico, impedindo a fiscalização estatal, configura falta grave equiparada ao descumprimento de ordem legal e fuga à vigilância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A justificativa de falha técnica no carregador e a alegação de boa-fé não se sustentam, sobretudo diante da inércia do apenado em buscar solução imediata junto à Central de Monitoramento, com o aparelho permanecendo desativado por um longo lapso temporal (seis meses), configurando negligência no dever de cuidado . 6. A pretensão de computar como pena cumprida o período sem fiscalização estatal é inviável, pois configuraria uma "pena virtual", afrontando o princípio da legalidade e a efetividade da sanção penal. 7. A decisão agravada, ao optar pela interrupção do cômputo da pena, sem determinar a regressão de regime, foi pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da falta grave praticada, sendo o desconto do tempo sem monitoramento uma consequência lógica e impositiva da ausência de cumprimento efetivo das condições impostas .8. O prejuízo pela demora na apreciação da justificativa decorreu da própria conduta do reeducando, que tardou em comunicar o suposto defeito, não podendo o apenado beneficiar-se de sua própria torpeza. IV. Dispositivo e tese: RECURSO DESPROVIDO. Teses de julgamento: “1. A desativação da tornozeleira eletrônica por negligência do apenado, que deixou de carregá-la, configura falta grave tipificada na Lei de Execução Penal. 2. A interrupção do cômputo da pena no período em que o condenado permaneceu sem monitoramento eletrônico é medida legal, proporcional e razoável, pois a ausência de fiscalização impede o reconhecimento do tempo como pena efetivamente cumprida .3. O dever de vigilância sobre o funcionamento do equipamento de monitoramento eletrônico recai sobre o apenado, sendo inviável considerar como pena cumprida o período de inércia e ausência de controle estatal.” (...)”.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10210857120258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025).

“I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra a decisão que, embora tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico e mantido o regime semiaberto, declarou a interrupção do cumprimento da pena no período de 09 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025 e determinou o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime, fixando nova data-base em 09 de novembro de 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da decisão que, ao acolher a justificativa do apenado para manter o regime semiaberto, simultaneamente aplicou a interrupção do cômputo da pena e alterou a data-base para futuros benefícios, analisando-se se tal medida configura dupla penalização em violação ao princípio do ne bis in idem . III. Razões de decidir 3. O agravante incorreu em múltiplas e reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico durante o período de 09 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025, registrando-se 58 violações de "INC" (permanência fora da área de inclusão), 19 violações de "GPRS" (ausência de sinal de telefonia), 6 de "USIP" (ausência simultânea de sinal de GPS e GPRS) e 2 de "GPS" (ausência de sinal de satélite), configurando falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. 4 .
O acolhimento da justificativa pelo magistrado não opera como excludente de ilicitude que apaga a infração cometida, mas constitui exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar, conforme o artigo 57 da LEP, podendo o juiz optar por não aplicar a consequência mais severa da regressão de regime sem isentar o apenado das demais consequências legais.
5.
A interrupção do cômputo da pena durante o período das violações não constitui sanção, mas consequência lógica e jurídica do próprio descumprimento, uma vez que o tempo de pena só pode ser considerado efetivamente cumprido quando o apenado se submete às condições impostas, conforme interpretação a contrario sensu do artigo 6.º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.
6. A alteração da data-base para progressão de regime representa consectário legal autônomo e obrigatório decorrente do reconhecimento da falta grave, em conformidade com a Súmula n.º 534 do STJ, que estabelece que "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". 7. A manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena e a alteração da data-base constituem institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, que incidem cumulativamente como resposta estatal à conduta indisciplinada, não configurando dupla penalização, mas medidas equilibradas e proporcionais que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as demais consequências legais necessárias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1
. O acolhimento da justificativa para violações do monitoramento eletrônico não exclui a aplicação das demais consequências legais da falta grave, constituindo exercício de individualização da sanção que evita a regressão sem isentar o apenado dos demais consectários.
2.
A interrupção do cômputo da pena durante violações às condições do monitoramento eletrônico decorre logicamente do descumprimento, não sendo considerado tempo de pena efetivamente cumprido
. 3.
A alteração da data-base para progressão de regime é consectário legal obrigatório da falta grave, em conformidade com a Súmula 534 do STJ,
não configurando dupla penalização quando cumulada com a manutenção do regime prisional.(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10372353020258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025). Destaquei.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

O sistema de execução penal, por sua própria arquitetura normativa, admite gradação de consequências: o acolhimento das justificativas apenas para afastar a regressão de regime não impede o reconhecimento de que o período sem fiscalização efetiva não pode ser computado como pena cumprida. Trata-se de planos jurídicos distintos e complementares: a regressão configura sanção disciplinar (art. 118, LEP); a interrupção do cômputo, por sua vez, consubstancia critério objetivo de contagem da pena (artigos 57 e 112, §6º, da LEP, c/c Resolução CNJ n.º 412/2021, art. 6º).

Assim, o Magistrado observou o princípio proporcionalidade, porquanto preservou o regime semiaberto, em benefício do agravante, mas desconsiderou, para fins de progressão, o lapso em que houve descumprimento das condições impostas. Admitir a tese contrária permitiria a progressão de regime mesmo diante de violações reiteradas, subvertendo a lógica do sistema progressivo e vulnerando a isonomia em relação aos que cumprem, com rigor, as exigências do monitoramento. A incidência do art. 112, § 6º, da LEP, legitima a fixação de nova data-base para benefícios futuros.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução interposto por
Francisco Willame Dourado
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026